Tribunal: TJES
Processo: 5039037-05.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039037-05.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: RODNEY LEPPHAUS DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM VENDA CASADA DE SEGURO. VIOLAÇÃO AO ART. 39, I, DO CDC. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a parte autora alega, em síntese, que solicitou um empréstimo junto ao requerido e teve a contratação de seguro de vida imposta como condição para a liberação do crédito. Pleiteia pela declaração da nulidade do contrato de seguro, pela restituição dos valores pagos, bem como por indenização por danos morais.

2. O juízo de origem julgou procedentes os pedidos autorais, condenando a requerida na restituição do valor pago pelo seguro e no pagamento de indenização por danos morais arbitrada em R$ 4.000,00. A parte ré interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos autorais. A parte autora, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

3. Conforme análise dos autos, a sentença não comporta reforma. O juízo de origem agiu com acerto ao verificar a venda casada, prática expressamente vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 39, inciso I. O conjunto probatório demonstra que o recorrido logrou êxito em comprovar que a concessão do empréstimo estava condicionada à contratação do seguro de vida. No áudio de id. 15135828, a preposta da requerida expressamente informa que o empréstimo está condicionado à contratação do seguro, evidenciando deliberada violação do requerido à legislação consumerista, conforme já exposto. Assim, improcede a alegação recursal do requerido, no sentido de que a liberação do empréstimo não foi condicionado à contratação do seguro. Desta forma, a requerida não apresentou nenhuma prova capaz de desconstituir os fatos narrados na petição inicial, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

4. Quanto aos danos morais, entendo por ocorrentes. O autor foi submetido a desvio produtivo, nas infrutíferas tentativas de fazer valer seu direito enquanto consumidor, de não contratar seguro de vida para obter empréstimo bancário. Não bastasse, teve de judicializar a questão para ver reconhecida a invalidade do contrato de seguro. Tais circunstâncias são aptas a gerar sentimentos de indignação, estresse e impotência que extrapolam a esfera do mero aborrecimento. Demais disso, não se pode olvidar do aspecto pedagógico do instituto do dano moral, que visa desestimular a reincidência do consumidor na prática lesiva.

5. Por fim, entendo que o valor arbitrado não comporta redução, tendo em vista a gravidade da conduta da ré e a observância, pelo juízo de origem, dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do
quantum.

6. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela parte ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.

7. Condeno a parte recorrente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)